Tribunal: STF
Processo: HC 261239
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões do pedido (eDOC 17), o requerente diz que o caso autoriza a superação da súmula 691.



    Reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Requer a reconsideração da decisão por mim proferida, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, nos termos do pedido inicial.



     É o relatório.



    Decido.



    Não há nenhum elemento novo capaz de justificar a reconsideração da decisão.



    Na decisão proferida, registrei as razões pelas quais não se verificava a existência de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal para afastar a incidência da Súmula 691 do STF. (eDOC 16)



    Frisei:



    “A prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).” (eDOC 16, p. 8-9).



    Por isso mesmo, não há o que reconsiderar.



    Registre-se, por fim, que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de qualquer recurso.



    Assim, publicada a decisão em 12.9.2025 sem interposição do agravo regimental, o caso é de arquivamento imediato dos autos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente